Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NEGADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo Interno em face da decisão que não admitiu Recurso Inominado, considerando-o deserto, ID 43146908. Afirma que houve um lapso de memória, esqueceu de realizar e juntar o comprovante de recolhimento de custas, na data certa. Alega que ação corre sob o rito da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e não da Lei 9.099/95. Alerta que a Lei 12.153/2009 não preconiza nenhum prazo para o recolhimento de custas e preparo. Requer a realização do Juízo de Retratação.
3. O agravado, em contrarrazões, afirma que nos termos do Art. 42 da Lei 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Requer o improvimento do agravo.
4. O cerne da questão é o exame do juízo de retratação. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para admitir o recurso inominado, ante a evidente deserção já apurada. No primeiro momento foi proferida a decisão ID 42732178 para que a parte recorrente apresentasse os comprovantes de pagamentos, a parte quedou-se inerte, certidão ID 43118494. Posteriormente proferida a decisão ora agravada, ID 43146908.
5. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 29, inciso I e art. 31 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 27, Lei 12.153/2009, as disposições da Lei 9.099/1995 aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.